Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE. ART. 54, § 4o, DO CDC. VIOLAÇÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ABUSIVIDADE. ORDEM DE DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV).
2. À luz do art. 54, do CDC, os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor (§ 3o) e as cláusulas que implicarem limitação ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque (§ 4o).
3. A ausência de destaque na cláusula que previa a renovação automática viola o disposto na legislação consumerista, porquanto fere o direito à informação e afasta a alegação de plena ciência da consumidora acerca da renovação automática.
4. Recurso conhecido e desprovido.